Tribunal: TJSP
Processo: 1084379-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Tutela cautelar antecedente (exibição de documentos). Sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Recurso da parte autora. 1. O atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de exibição de documentos, ainda que proposta com denominação diversa. 2. Falta de interesse processual.

Ementa:
Apelação. Tutela cautelar antecedente (exibição de documentos). Sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Recurso da parte autora. 1. O atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de exibição de documentos, ainda que proposta com denominação diversa. 2. Falta de interesse processual. Possibilidade não esgotada de obtenção do documento mediante adequada formulação do requerimento ao Banco e comprovação do pagamento da tarifa respectiva. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084379-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA DOS SANTOS CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084379-81.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5621
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084379-81.2019.8.26.0100
Apelante: Maria Cristina dos Santos Cavalcanti
Apelado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Claudio Antonio Marquesi
Voto no 5621
Apelação. Tutela cautelar antecedente (exibição de documentos).
Sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do
processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso I, do CPC. Recurso da parte autora. 1. O atual Código de
Processo Civil excluiu a ação cautelar de exibição de documentos,
ainda que proposta com denominação diversa. 2. Falta de interesse
processual. Possibilidade não esgotada de obtenção do documento
mediante adequada formulação do requerimento ao Banco e
comprovação do pagamento da tarifa respectiva. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais, observada a gratuidade concedida (fls. 49/53).
A parte autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para que seja afastada a extinção e julgada procedente a demanda, já que seu interesse
processual decorre do desatendimento à notificação encaminhada à ré (fls. 56/62).
Dispensada a apresentação de contrarrazões, pois o apelado
não foi citado.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 15).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084379-81.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5621
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o processo deve ser extinto, por falta de interesse
processual da parte autora, conforme reconhecido na sentença.
A autora pretende a exibição de documentos relativos à
dívida inscrita em órgãos de proteção ao crédito.
O atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de
exibição de documentos, ainda que com denominação diversa. Assim, seja produção
antecipada de provas (artigo 381 do CPC) ou outro pretenso título adotado para obtenção
da pretensão inicial, todas as demandas teriam a mesma finalidade objeto do pedido em
questão.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça exige para
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários a “comprovação de
prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual” (cf. REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. LUÍS
SALOMÃO, julgado na forma de recurso repetitivo).
No caso, não há prova de que realizado o devido
requerimento administrativo para obtenção do documento, uma vez que a notificação
enviada não possui os requisitos essenciais para a verificação, pela ré, da veracidade da
mensagem que lhe fora enviada, notadamente por falta de procuração ou solicitação
pessoal da autora.
Não bastasse isso, e somente para argumentar, presume-se
que a pessoa saiba quais sejam suas dívidas. Se inexistentes, pode valer-se da ação
principal declaratária e, se houver necessidade de prova, requerer, no início ou no curso do
processo, a exibição de documentos pertinentes, sem necessidade de manejo de tutela
cautelar antecedente.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus substanciosos fundamentos.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084379-81.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5621
4
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator